Tribunal: TJSP
Processo: 1501081-39.2024.8.26.0269
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2o, INCISOS III E IV, E § 4o, C.C. ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL) – PRONÚNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PERGUNTAS FORMULADAS PELO PARQUET – AUSÊNCIA DE PROTESTO E DE DEMONSTRAÇAÕ DO PREJUÍZO À DEFESA – REJEIÇÃO – MÉRITO – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2o, INCISOS III E IV, E § 4o, C.C. ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL) – PRONÚNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PERGUNTAS FORMULADAS PELO PARQUET – AUSÊNCIA DE PROTESTO E DE DEMONSTRAÇAÕ DO PREJUÍZO À DEFESA – REJEIÇÃO – MÉRITO – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO – ELEMENTOS COLHIDOS NOS AUTOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR, POR ORA, A PRESENÇA DO ANIMUS NECANDI NESTE MOMENTO PROCESSUAL – AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE –– IN DUBIO PRO SOCIETATE – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO NÃO PROVIDO.
Preliminar. Inviável o acolhimento da preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, diante da ausência de protesto oportuno e da não demonstração de efetivo prejuízo. Os depoimentos das testemunhas foram colhidos com a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, inexistindo vício formal apto a ensejar a nulidade da sentença de pronúncia. Aplicação do princípio do pas de nullité sans grief (art. 563 do CPP). Preliminar rejeitada.
Mérito. Decisão de pronúncia proferida em desfavor da recorrente, acusada de tentativa de homicídio qualificado contra a própria mãe, idosa, mediante emprego de asfixia e recurso que dificultou a defesa da vítima. Existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, corroborados por laudos periciais e depoimentos firmes de testemunhas presenciais, demonstrando a presença do animus necandi, afastando-se, nesta fase, a pretendida desclassificação para a modalidade culposa. Impossibilidade de exclusão da qualificadora de plano, por não se mostrar manifestamente improcedente. Questões atinentes ao dolo e às circunstâncias qualificadoras devem ser apreciadas pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa. Aplicação do princípio do in dubio pro societate, sendo suficiente, nesta fase, a presença de indícios de autoria e prova da materialidade para submeter a acusada a julgamento popular.
Recurso não provido.